Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-06.2023.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS. ROUBOS MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO A TODOS OS AGENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO. UTILIZAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. MANTIDA. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. RECONHECIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. TRÊS CONDENAÇÕES. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. ADEQUAÇÃO.
I - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de roubos circunstanciados, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são coesas na demonstração da autoria, notadamente pela palavra das vítimas, aliadas a confissão extrajudicial dos corréus, que apontaram peremptoriamente a participação do apelante em todas as empreitadas criminosas.
II - Se os agentes praticaram os delitos com liame subjetivo e divisão de tarefas, configuradas por condutas distintas, todas essenciais para o alcance do resultado, deve ser reconhecida a coautoria e o concurso de pessoas.
III - O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que nos termos do art. 30 do CP, se comunica a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato.
IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
V - Em recente julgado, o STJ entendeu que mesmo quando não utilizada na sentença, a confissão deverá ser reconhecida, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, bem como para proteger a confiança e a boa-fé depositadas pelo réu na legislação penal. (REsp n. 1.972.098/SC, de 14/6/2022).
VI - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, podendo ser aplicada fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumento pelos registros excedentes.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido com o reconhecimento da confissão espontânea. Todavia, sem reflexos na pena.